Tribunal: TJSP
Processo: 1020983-09.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada contradição em relação a documentos que, se devidamente apreciados,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada contradição em relação a documentos que, se devidamente apreciados, conduziriam à reforma da r. decisão no sentido de não incidência da multa imposta. Descabimento. Acórdão que elucidou claramente que não há provas suficientes da entrega das obras de infraestrutura do loteamento. Manutenção da condenação imposta em sede de apelação. Vedação de inovação em sede recursal.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §3o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020983-09.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, FLECHE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA e ALCASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., são embargados STAFF GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA.,, PROINVEST
CENTRAL DE NEGÓCIOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA e FLAVIA
KELLI ALVARENGA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARÇÃO
REJEITADOS,
COM
APLICAÇÃO
DE
MULTA.V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020983-09.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 03795C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1020983 09.2014.8.26.0100/50001
Comarca: 45a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado Prolator: Dr. Rodrigo Garcia Martinez
Embargantes: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A e outros
Embargados: Staff Gestão Imobiliária Ltda. e outros
Voto no 03795C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegada contradição em relação a documentos que,
se devidamente apreciados, conduziriam à reforma da r. decisão no
sentido de não incidência da multa imposta. Descabimento.
Acórdão que elucidou claramente que não há provas suficientes da
entrega das obras de infraestrutura do loteamento. Manutenção da
condenação imposta em sede de apelação. Vedação de inovação
em sede recursal.
EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art.
1.026, §3o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 37/43, que REJEITOU o recurso de embargos de
declaração, mantendo a r. decisão impugnada, nos termos em que foi
deferida.
Asseveram as embargantes que o v. aresto impugnado padece
de contradição, vez que esta Corte, ao julgar que as obras ainda
estariam
pendentes,
não
teria
apreciado
devidamente
a
documentação juntada aos autos, que trouxeram fatos novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020983-09.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 03795C
3
supervenientes em sede de embargos declaratórios, comprovando a
finalização das obras de infraestrutura do loteamento.
Requerem, considerando que houve a entrega formal do
loteamento à Associação, esclarecimentos quanto ao período em que
os lucros cessantes serão computados.
Pugnam que os presentes embargos declaratórios sejam
aclarados a fim de sanar os vícios apontados.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução TJSP no
772/2017).
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Conforme redação do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil1,
os embargos de declaração têm estrito cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Contudo, em que pese o inconformismo das embargantes, a
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020983-09.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 03795C
4
decisão impugnada não apresentou os vícios apontados, vez que foi
clara e abordou todos os pontos relativos à controvérsia.
Em concreto, as embargantes não inovam em relação às
questões suscitadas, as quais já foram deliberadas nos embargos
declaratórios anteriores. Desta forma, já restou concluído que não há
provas suficientes da entrega das obras de infraestrutura do
loteamento e, nessa medida, a condenação imposta em sede de
apelação deve ser mantida.
Eventuais discussões pormenorizadas devem ser deduzidas em
cumprimento de sentença, posto que nada mais há a ser esclarecido
neste Tribunal.
Ademais, a tese de modificação do v. acórdão no que se refere
aos lucros cessantes sequer foi ventilada anteriormente nos autos,
sendo vedada a inovação em sede recursal.
Portanto, cristalino o caráter infringente destes embargos, os
quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com
fundamento em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que
não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria natureza do
instituto, motivo pelo qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020983-09.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 03795C
5
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535),
tendo
a
jurisprudência
entendido
possível serem oferecidos também para que
fosse apontada a existência de erro material.
No CPC/2015, estes continuam a ser os casos
de interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não
é via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020983-09.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 03795C
6
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro
de
julgamento,
sem
a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os
Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl
no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Deste modo, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela registrado em sua
manifestação deverá ser objeto do recurso cabível.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
majoro o pagamento de multa devido pelas embargantes para 10% do
valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §3o2, do Código de
Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
condenando as embargantes ao pagamento de multa de 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
2 § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até
dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao
depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça,
que a recolherão ao final.